Tribunal: TJDFT
Processo: 0711448-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA GRÁVIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL E CESÁREA. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E SEGURADORA. SOLIDARIEDADE. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. VALOR DA REPARAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO JURÍDICA. DECISÃO FUNDAMENTADA.
1. A sentença que confirma a tutela provisória anteriormente deferida começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, nos termos do art. 1.012, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil. Ausentes os requisitos do § 4o do referido dispositivo, fica afastada a possibilidade de concessão de efeito suspensivo à apelação.
2. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade em tese da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.
3. A relação jurídica estabelecida entre a administradora de benefícios, a operadora de plano de saúde e a parte contratante caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos moldes da Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Os arts. 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a solidariedade passiva entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento, em virtude do sistema de proteção ao consumidor previsto no art. 7o do citado diploma legal. É solidária a responsabilidade entre a operadora e a administradora de benefícios por eventuais danos causados ao consumidor em virtude de falha na prestação do serviço.
5. As unidades cooperativas de trabalho médico que integram o Sistema Unimed são solidariamente responsáveis, ainda que possuam personalidade jurídica e bases geográficas distintas.
6. A negativa indevida em autorizar exames e consultas médicas de pré-natal à beneficiária gestante, bem como a realização de ulterior cesárea, dá ensejo à reparação por danos morais. A recusa da cobertura não pode ser encarada como mero aborrecimento do cotidiano. Houve descaso com a usuária do plano de saúde, bem como com a sua dignidade.
7. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico, características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.
8. Dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
9. Em tema de prequestionamento, cabe ao julgador apenas expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, sendo desnecessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado pela parte.
10. Apelações desprovidas.